Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703728-55.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sebastião Fernandes dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. O apelante propôs ação contra o Banco de Brasília S.A. (BRB). Alegou na petição inicial que o apelado promove descontos diretamente em sua conta bancária que violam o mínimo existencial. Pediu que ele seja condenado: 1) a limitar os descontos a trinta por cento (30%) da remuneração; 2) a devolver os valores descontados acima do limite; 3) reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e 4) devolver os valores descontados a título de seguro. Atribuiu à causa o valor de R$ 308.488,88 (trezentos e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) (id 35354933). A sentença deferiu a gratuidade da justiça ao apelante e rejeitou liminarmente os pedidos formulados na ação. Condenou-o a arcar com as custas processuais. As obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade. Não fixou honorários advocatícios (id 35354940). O apelante requer, preliminarmente, a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência. Fundamenta, no mérito, a apelação no art. 6o, incs. XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor. Cita julgados a favor da tese defendida e reforça a necessidade de perícia contábil. Pede a reforma da sentença (id 35354944). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade da justiça (id 35354944). O apelado defende, nas contrarrazões, a manutenção da sentença (id 35354949). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O Juízo de Primeiro Grau adotou a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. A tese orienta que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. A limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, é inaplicável, mesmo por analogia. Os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos firmados em julgamento de recurso especial repetitivo, conforme art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 332, inc. III, do Código de Processo Civil determina que o juiz rejeite liminarmente o pedido que contrariar entendimento firmado em recurso especial repetitivo. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. Não buscam demonstrar a distinção ou superação do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Apenas defendem genericamente que a cobrança viola o art. 6o, incs. XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. A sentença não fixou honorários, mas o apelado integrou a relação processual após a apelação e apresentou contrarrazões. Condeno o apelante a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro esse percentual para quinze por cento (15%), por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (id 35354933). Enviem-se cópias dos autos à Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos dos arts. 19, inc. II, 43, inc. III, e 45, inc. II, 74, inc. VII, do Estatuto do Idoso. Há notícia de que se trata de pessoa idosa que cogita medidas extremadas (id 35354944, f. 3). Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.